Tribunal: TJDFT
Processo: 0705021-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO (ART. 180 CP). DOLO CONFIGURADO. PROVA SUFICIENTE. DESCLASSIFICAÇÃO. RECEPTAÇÃO CULPOSA (ART. 180 §3° CP). INVIABILIDADE. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MAUS ANCETECEDENTES. CONFIGURADO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PRESENTE. DOSIMETRIA DA PENA. MANTIDA. REGIME INICIAL. MANTIDO.
1. A materialidade e a autoria apontam para a conduta prevista no caput do art. 180 do CP. No crime de receptação, se a res é apreendida em poder do réu, cabe a ele comprovar que não sabia da origem ilícita do bem.
2. Incabível a desclassificação do crime descrito no caput do art. 180 do CP para o delito de receptação culposa, posto que a conduta imputada ao apelante se enquadra ao crime pelo qual foi condenado, uma vez que adquiriu, recebeu e conduziu o veículo apreendido em seu pode.
3. Negou-se provimento ao recurso.